Tribunal: TJDFT
Processo: 0748961-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748961-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREMON EQUIPAMENTOS LTDA AGRAVADO: MELCKZEDECK GERMANO VIANA 72813202134 D E S P A C H O Com efeito, o sistema PagCustas apresentou instabilidade no dia da interposição do presente recurso (05/11). Todavia, a referida plataforma restabeleceu-se no dia seguinte (06/11), tendo este Relator aguardado a regularização do preparo pela recorrente, o que não ocorreu até o final do expediente, vindo a ser efetuada somente em 07/11, após a intimação da parte para proceder ao pagamento das custas na forma dobrada. As justificativas apresentadas na petição de ID 78354482, bem como os prints que a acompanham, não comprovam tentativa de recolhimento no primeiro dia útil subsequente à instabilidade, revelando-se insuficientes para justificar a ausência de pagamento quando já normalizado o sistema. Diante disso, impõe-se o recolhimento do preparo em dobro. Assim, INTIME-SE a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover a complementação do preparo recursal, sob pena de deserção. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator